Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A pretensão da embargante de fixar a correção monetária desde 31/12/2022 não encontra amparo na lógica adotada no Acórdão, que, de forma fundamentada, vinculou a incidência da atualização ao nascimento do direito à partilha.
4. Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão não apenas enfrentou a controvérsia, como definiu de maneira suficiente os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos, inexistindo omissão quanto ao ponto. 4.1 A pretensão de realização de memória de cálculo detalhada no corpo do acórdão não se mostra exigível, porquanto compete à fase de Cumprimento de Sentença a operacionalização dos critérios definidos, não havendo necessidade de explicitação aritmética exauriente na decisão colegiada.
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
6. Recursos conhecidos e não providos.